Tribunal: TJBA
Processo: 8113941-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113941-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: IGOR GABRIEL LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA
. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA OU DO SEU ADIMPLEMENTO. APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL.
SCR/SISBACEN.
NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, SE A DÍVIDA JÁ ESTIVER PRESCRITA OU ULTRAPASSADOS OS 5 ANOS DE ANOTAÇÃO
, O QUE OCORRER ANTES (ART. 43 CDC). AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO NÃO INDUZ A QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
8113941-31.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, BANCO DO BRASIL S.A.
,
e, como Apelado,

IGOR GABRIEL LOPES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07